Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715587-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VAUDENI FERREIRA DE MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Vaudeni Ferreira de Melo contra ato omissivo do Secretário de Saúde do DF, consubstanciado na ausência de fornecimento de tratamento para o câncer que acometia a impetrante. Como se vê do acórdão ID 24381239, a segurança foi concedida. No entanto, comunicou-se o falecimento do impetrante, comprovado após o julgamento referido (certidão de óbito, ID 24549238). Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator